Tribunal: TJMT
Processo: 0014877-73.2011.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014877-73.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.958.295/0001-52 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - ISENÇÃO – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – IRRETROATIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Pretende a Autora da ação de primeiro grau, a anulação de crédito tributário, por entender que a exigência contida no artigo 60, III,
a
, do RICMS/MT/89 não pode retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente.

2- Ocorre que, na data do fato gerador (2009), a exigência do registro dos produtos comercializados no órgão competente e a indicação no documento fiscal já era requisito a ser cumprido pela Recorrida, vez que inserido no ordenamento pelo Decreto nº 3.803/2004; providência esta, não atendida pela Recorrida.

3- Como se sabe,
para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias, e, na ausência do cumprimento, o referido benefício fiscal pode ser suspenso, incidindo a cobrança do imposto, não havendo qualquer ilegalidade na autuação ora questionada. Precedentes do STJ.

4- Recurso provido para reformar a sentença e manter a cobrança do imposto, haja vista a ausência de demonstração do cumprimento de obrigação acessória previsto na legislação mato-grossense.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0014877-73.2011.8.11.0002

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 14877-73.2011.8.11.0002 – código 272670
, ajuizada por
Disprovel – Distribuidora

de Produtos veterinários Ltda.,
julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a anulação do crédito tributário, no valor de R$ 8.762,55 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais cinquenta e cinco centavos). Condenou o Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73.

Alega o Apelante que, a empresa Recorrida ingressou com uma ação ordinária para anular o lançamento fiscal referente ao DAR constante de fls. 32, relativo à nota fiscal nº 23.226, que ocorreu em decorrência do não recolhimento de ICMS dos produtos descritos nas notas fiscais nºs. 6.380, 6.388, 6.389 e 23.226, que, segundo defendido na inicial, estariam isentos de ICMS, conforme estabelecido no Convênio nº 100/97.

Informa que, inicialmente, o referido DAR se referia, além das notas fiscais acima mencionadas, às de nºs 16.553 e 22.754, as quais, após interposição de recurso administrativo, foi excluída a cobrança referente as notas fiscais nºs 6.380, 6.388 e 6.389, pois abrangido pelo beneficio fiscal de isenção; permanecendo a cobrança da nota fiscal de nº 23.226, em razão do descumprimento das disposições da alínea
a
, III, do art. 60, Anexo VII do RICMS/MT.

Aduz que, a norma de isenção prevista no Convênio nº 100/97 está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo retro mencionado, os quais a Recorrida não cumpriu, razão pela qual não há ilegalidade no referido lançamento.

Defende que a constituição dos créditos tributários foi totalmente correta, porquanto realizada nos termos da legislação pátria, assegurando o contraditório e ampla defesa.

A certidão de Id. 14875971 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 14875964).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 14875969).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 14877-73.2011.8.11.0002 – código 272670
, ajuizada por
Disprovel – Distribuidora

de Produtos veterinários Ltda.,
julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a anulação do crédito tributário, no valor de R$ 8.762,55 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais cinquenta e cinco centavos). Condenou o Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73.

No presente cenário, extrai-se que a Recorrida ajuizou a ação anulatória retro mencionada, alegando que a SEFAZ/MT ao efetuar lançamento relativo a nota fiscal nº
23.226
, não considerou que os produtos ali descritos, estão acobertados pela isenção estabelecida pela Portaria nº 100/97.

Sendo assim, pugnou pela anulação da referida cobrança, no valor de R$ R$ 8.762,55 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais cinquenta e cinco centavos).

Os pedidos foram julgados procedentes, por entender o Magistrado de Primeiro Grau, pela inaplicabilidade da alínea
a
do inciso III do
caput
da cláusula primeira do Convênio ICMS 100/97, pois o documento fiscal é datado de 21-5-2009 e a norma entrou em vigor em 1º de junho de 2011, não podendo retroagir para alcançar fatos geradores anteriores.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a nota fiscal ora discutida, nº 23.226 (Id. 14875470), possui como remetente a empresa Ventinil Ind. E Com. de Produtos Veterinários, e, como destinatária, a Recorrida, sendo emitida em
21-5-2009.

A referida nota fiscal foi objeto de lançamento, por meio do DAR nº 999/02.623.047-69, com a cobrança do ICMS no valor de R$ 5.358,38, com data de vencimento em
07/2009
(Id. 14875470).

Diante disso, a Recorrida interpôs recurso administrativo, cuja decisão, proferida em
3-3-2011
, manteve a citada cobrança,
tendo em vista o descumprimento das injunções da alínea a, III, artigo 60 – anexo VII do RICMS
(Id. 14875472).

A respeito da matéria, imperioso consignar que o Convênio nº 100/97, dispõe sobre a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários.

Quanto a possibilidade de fruição do benefício, o Regulamento do ICMS/MT/89, vigente à época dos fatos geradores, ou seja, em 2009, com redação dada pelo
Decreto nº 3.803/2004
, dispunha que:

Art. 60
Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados: (Convênio ICMS 100/97 e suas alterações)

III – rações animais, concentrados e suplementos, fabricados por indústria de ração animal, concentrado ou suplemento, devidamente registrada no Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
desde que:
a)
os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o número do registro seja indicado no documento fiscal
;

[Destaquei]

Em 2011, o referido dispositivo foi alterado, pelo Convênio nº 17/2011, passando a viger, com a seguinte redação:

(...)

a) os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o número do registro seja indicado no documento fiscal, quando exigido;
(cf. alínea
a

do inciso III do
caput
da cláusula primeira do Convênio ICMS 100/97, redação dada pelo
Convênio ICMS 17/2011
– efeitos a partir de 1° de junho de 2011)

Inobstante o Magistrado de Primeiro Grau entender pela irretroatividade do mencionado dispositivo, constata-se que, na data do fato gerador, em 2009, a exigência do registro dos produtos comercializados no órgão competente e a indicação no documento fiscal já era requisito a ser cumprido pela Recorrida, inserido no ordenamento pelo
Decreto nº 3.803/2004.

Analisando a nota fiscal nº 23.226, não se constata a informação do registro dos produtos no Ministério da Agricultura e a Recorrida não fez nos autos, qualquer comprovação nesse sentido.

Ressalta-se que, nos termos do entendimento do
STJ, a exigência do cumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO 22.958/2004, DO ESTADO DE SERGIPE. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA.

1. É certo que esta Corte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que, em virtude de inadimplência, é ilegítimo impor limitações à atividade comercial do contribuinte, porquanto constitui meio de coação ilícito a pagamento de tributo. No entanto,
não há confundir a imposição de restrição ao exercício da atividade empresarial com a exigência de requisitos para fins de concessão de benefício. Nesse contexto, se o contribuinte não preenche os requisitos previstos na norma, mostra-se legítimo o ato do Fisco que impede a fruição do benefício referente ao regime especial de tributação. Na hipótese, a impetrante (ora recorrente) não preencheu o requisito relativo à quitação fiscal, razão pela qual é inviável a concessão do benefício. Não incide, no caso, o disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio de coação ilícito a pagamento de tributo
.

2. Por outro lado, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, o princípio previsto no art. 150, II, da CF/88, não impõe a adoção de tratamento igualitário em todas as situações, mas veda o "tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente". Extrai-se, a contrário sensu, que a eficácia desse princípio implica o tratamento diferenciado em relação aos contribuintes que se encontrem em situação diversa. Nesse contexto,
não se mostra desarrazoada a opção do legislador estadual, porquanto a vedação ao benefício em comento atinge todos os contribuintes que não preencherem os requisitos previstos na norma, o que demonstra o caráter abstrato da restrição
. Assim, não há falar em violação do princípio da isonomia tributária.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 25.364/SE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2008, DJe 30/4/2008). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Ademais, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo, em observância à disposição do artigo
113
,
§ 2º
, do
CTN
,
i
n verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
.

(...)

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 186). [Destaquei]

Sendo assim, para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias, e, na ausência do cumprimento, o referido benefício fiscal pode ser suspenso, incidindo a cobrança do imposto, não havendo qualquer ilegalidade na autuação ora questionada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021